Tribunal: TJDFT
Processo: 0753239-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e contravenção penal de vias de fato, por supostamente ter agredido parentes e pessoas próximas, como sua genitora, além de ter ameaçado policiais militares atuantes em seu flagrante, e registro de antecedentes criminais, demonstram, de forma concreta a necessidade de garantir-se a ordem pública, pois, não se tem outras alternativas, sem riscos, para estas situações de descontroles sociais.
2. Ordem denegada.